Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-80.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017110-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), RENAN DOS SANTOS PINTO - CPF: 398.035.218-88 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS LEGAIS – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrados os requisitos acima, torna-se viável deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos "sub judice", enquanto pendente a lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Cautelar em Caráter Antecedente de Sustação de Protesto nº 1015247-44.2021.8.11.0015,
deferiu
o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado, a fim de determinar a imediata sustação do protesto dos títulos indicados em id. 63088453, no valor de R$ 4.353.725,85 (quatro milhões trezentos e cinquenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, devendo dito tabelionato reter os títulos até posterior determinação judicial, cuja comunicação ocorrerá oportunamente, sob pena de responsabilidade.

Em suas razões, a agravante informa que:

- em razão do inadimplemento parcial de um bloco de 19 (dezenove) contratos de compra e venda (“Contratos”) de grãos de soja à granel (“Produto”), firmados entre as partes, tendo sido protestadas apenas as penalidades contratuais (50% do valor do montante de Produto não entregue), a agravada pleiteou a sustação do protesto;

- pelos contratos, esperava receber 11.305.358kg (onze milhões, trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e oito quilogramas), tendo sido em sua maioria inadimplidos pela agravada, motivo que levou à agravante a realizar os apontamentos junto ao Cartório do 2° Ofício do Registro Civil, Tabelionato de Notas, Pessoa Jurídicas e Protesto de Títulos de Sinop/MT;

- tendo deixado injustificadamente o agravado de cumprir com sua obrigação de entregar coisa, moveu a Aliança a ação principal de n.º 1012540- 06.2021.8.11.0015 na qual discute exatamente o inadimplemento contratual, bem como direito de retenção do saldo entregue, em razão do prejuízo a ela ocasionado;

- além do meio judicial escolhido, após diversas tentativas de conciliação com a agravada, optou, conforme permitem os Contratos, pala formalização dos instrumentos de protesto, apenas quando se concretizou o inadimplemento de todos os Contratos, em 30/03/2021, indicando como saldo devedor as penalidades contratuais, considerando terem vencidos os prazos para entrega estipulados nos Contratos;

- além do meio judicial escolhido, após diversas tentativas de conciliação com a agravada, optou pela formalização dos instrumentos de protesto, apenas quando se concretizou o inadimplemento de todos os Contratos em 30/03/2021, indicando como saldo devedor as penalidades contratuais, considerando terem vencidos os prazos para entrega estipulados nos contratos;

- da r. decisão recorrida, há alguns equívocos, que inclusive geraram grave risco para si, bem como reconhece probabilidade de direito e perigo de danos sequer demonstrados, considerando que os únicos documentos acostados pela agravada foram sua exordial e a cópia do processo, sequer apresentando os protestos, mas meramente listando-os em sua exordial.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de revogar a decisão
a quo
, cessando seus efeitos imediatamente, para que sejam reinseridos os protestos dos do protesto dos títulos indicados em id. 63088453, por restarem ausentes à probabilidade de direito e perigo de dano, considerada a condição de devedor contumaz da agravada, e no mérito, a ratificação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no id. 105160970.

Contrarrazões no id. 107317978. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de juntada de peça obrigatória (Procuração da parte agravada).

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar.

Rejeito de pronto a preliminar arguida (ausência de juntada de peça obrigatória, procuração da parte agravada - art. 1.017, II do CPC), uma vez que o § 5º do art. 1.017 do CPC, preceitua que:
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Sendo os autos na origem eletrônicos, descabida a presente preliminar.

VOTO Mérito:

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º (...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203)

Analisando os autos, no presente caso, salienta-se que as alegações e os documentos apresentados pela parte agravada são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais que possibilitam a concessão da tutela de urgência neste momento processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, os documentos acostados à inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, haja vista a verossimilhança fática estar representada pelos boletos (id. 63088453), cuja soma muito provavelmente, corresponde à multa penal relativa aos contratos em discussão nos autos associados, bem como, pela cópia das peças principais do processo originário, as quais corroboram com a narrativa da parte requerente\agravada acerca da necessidade de se aguardar o deslinde da ação de rescisão em apenso, para posteriormente seja efetuada eventual cobrança da multa penal, especificamente pelo fato de que ambas as partes arguiram o inadimplemento contratual da outra.

Além disso, a medida é reversível e precária, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, inclusive em conformidade com o que disciplina o artigo 16, §2º, da Lei n. 9492/97:

“Art. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas.

(...)

§ 2º Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subseqüente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada”.

De outro norte, é evidente o risco de dano, consistente no abalo ao nome da empresa, e consequentes prejuízos nos seus negócios.

Por fim, importa ressaltar a reversibilidade da medida, pois será possível protestar os títulos novamente, caso se comprove a existência da dívida, motivo pelo qual, no presente caso, é possível se afastar a prestação de caução neste momento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022